Tribunal: STF
Processo: HC 230329
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido liminar no HC 837.271/PE (consoante depreende-se de decisão publicada no sitio eletrônico do STJ em 17.07.2023)



    Alega o impetrante, em suma, que: a) o Juízo da Execução concedeu ao paciente o direito de cumprir pena em regime semiaberto harmonizado; b) o Tribunal local deu provimento ao recurso do Ministério Público para revogar o direito e determinar o retorno do apenado ao estabelecimento prisional com base em argumentos inidôneos; c) atualmente, o Centro de Ressocialização do Agreste encontra-se em péssimas condições, com superlotação e sem vagas suficientes para trabalho externo; d) o reeducando cumpre os requisitos objetivos e subjetivos para concessão do regime semiaberto harmonizado.



    Em razão do exposto, busca-se o restabelecimento do regime semiaberto harmonizado.



    É o relatório. Decido.



    1. 1. Esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:



    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, “i”, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea “i”), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental” (HC 114.557 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei). 



    Nessa perspectiva, tem-se reconhecido o descabimento de habeas corpus dirigido ao combate de decisão monocrática de indeferimento de liminar proferida no âmbito do STJ. Tal entendimento pode ser extraído a partir da leitura da Súmula 691/STF:



    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.”



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, se verifica.



    3. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    No julgamento do HC 82.959 (sessão de 23.02.2006), o Pleno do STF declarou a inconstitucionalidade do art. 2º, §1º, da Lei 8.072/90, que determinava, em sua redação original, o cumprimento da pena por crime hediondo integralmente em regime fechado.



    Na oportunidade, o Supremo consolidou o entendimento de que não apenas a pena deve ser individualizada, como também a sua execução.



    Com efeito, “todo instituto de direito penal que se lhe aplique pena, prisão, progressão de regime penitenciário, liberdade provisória, conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos há de exibir o timbre da personalização.” (HC 110844, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, julgado em 10.04.2012, grifei).



    Desse modo, a análise do benefício de progressão de regime deve observar os critérios objetivo (temporal) e subjetivo (mérito do apenado) previstos no art. 112 da Lei de Execução Penal, fundando-se em dados concretos da execução da pena, em conformidade com os princípios da individualização executória, da legalidade e do dever de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF e art. 112, § 2º da Lei de Execução Penal).



    No âmbito desta Suprema Corte, o juízo revisional da decisão que indefere o benefício executório fica restrito aos requisitos legais, à motivação (formalmente idônea) de mérito, bem como à congruência entre os motivos declarados e a conclusão.



    No caso, o Juízo da Execução Criminal concedeu ao paciente o regime semiaberto harmonizado nos seguintes termos (eDOC 2, p. 26-27, grifei):



    “Inicialmente, vale ressaltar que cabe à direção da unidade prisional autorizar o trabalho externo, levando-se em consideração a aptidão, disciplina e responsabilidade do sentenciado (requisitos subjetivos), além do cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena (requisito objetivo).



    Quanto ao requisito objetivo de cumprimento mínimo de um sexto da pena, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm se posicionado no sentido de que não se aplica aos sentenciados que iniciam o cumprimento da pena em regime semiaberto. Justifica-se o posicionamento no fato de que a exigência esvaziaria a possibilidade do trabalho externo, uma vez que o sentenciado condenado por crime comum já estaria, em tese, apto a pleitear a progressão ao regime aberto, que tem como um de seus requisitos o trabalho externo. Vejamos:



    A interpretação jurídica não pode tratar a realidade fática com indiferença, menos ainda quando se trate de definir o regime de cumprimento das penas privativas de liberdade. No caso, são graves e notórias as deficiências do sistema prisional. Neste cenário, sem descurar dos deveres de proteção que o Estado tem para com a sociedade, as instituições devem prestigiar os entendimentos razoáveis que não sobrecarregem ainda mais o sistema, nem tampouco imponham aos apenados situações mais gravosas do que as que decorram da lei e das condenações que sofreram (...). STF, EP 2 TrabExt- AgR, Relator: Min. Roberto Barroso, julgado em 25.06.2014. Grifos nossos. 



    Súmula nº 40 do STJ: Para obtenção dos benefícios de saída temporária e trabalho externo, considera-se o tempo de cumprimento da pena no regime fechado



    É notório que o sistema penitenciário pátrio sofre das mais variadas mazelas no âmbito das Unidades Prisionais, especialmente as destinadas ao regime semiaberto, onde lida-se com a insuficiência de vagas para trabalho, haja vista que o sistema não dispõe de número suficiente para abarcar a maioria dos segregados.



    Dessa realidade, nasce o semiaberto harmonizado, uma construção jurisprudencial, a fim de permitir que os sentenciados que cumprem pena em regime semiaberto possam desenvolver o trabalho externo sem terem que se deslocar diariamente à unidade prisional, posto que muitas vezes o deslocamento torna inviável o trabalho. 



    Diante da situação, juízes de Execução Penal passaram a autorizar o -TRABALHO EXTERNO COM RECOLHIMENTO NOTURNO NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA DO REEDUCANDO - figura que passou a ser conhecida como SEMIABERTO HARMONIZADO. 



    No caso em epígrafe, o apenado que apresentou proposta séria de emprego formal, em município diverso da sede do estabelecimento prisional, condenado no crime disposto no art.217-A do Código Penal, crime cometido em 2010, deu início ao cumprimento da pena em 2019, progrediu ao semiaberto em 2022 e não conta com faltas ou descumprimentos. 



    Isto posto,concedo o benefício do trabalho externo com recolhimento em residência ao sentenciado, determinando a aplicação do MONITORAMENTO ELETRÔNICO e sujeitando-o a observância dos seguintes critérios:



    1) Deverá SE RECOLHER EM SUA RESIDÊNCIA - ENDEREÇO INDICADO QUANDO DE SUA LIBERAÇÃO - DE SEGUNDA-FEIRA AS SEXTAS-FEIRAS AS 18h DA NOITE; E AOS SÁBADOS ÀS 12h, DOMINGOS E FERIADOS O APENADO DEVERÁ FICAR EM SUA RESIDÊNCIA O DIA INTEIRO; 



    2) Durante o expediente de trabalho acima descrito fica o apenado autorizado a circular por todo o perímetro urbano e rural do município onde exerce a atividade laborativa; 



    3) Comprovação do início da atividade laborativa no prazo de 15 (quinze) dias depois de sua liberação; 



    4) Apresentação trimestral do PONTO DE FREQUÊNCIA da empresa.



    Comunique-se a Unidade Prisional para que cumpra a decisão, ressaltando que deverá diligenciar uma inspeção no local onde o apenado afirma que exercerá sua atividade laborativa, apresentando laudo da visita para este juízo no prazo de 20 dias. Bem como remeter para este juízo o endereço residencial indicado pelo apenado quando de sua liberação.”



    O Tribunal local revogou o benefício com base nesta fundamentação (eDOC 2, p. 103 e ss.):



    “Na hipótese dos Autos, o apenado foi condenado pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP) à pena de 10 anos de reclusão.



    Em consulta ao sistema SEEU, o apenado havia progredido para o regime semiaberto em 05/12/2022, e, passados alguns dias, em 20/12/2022, foi beneficiado pela concessão de regime semiaberto harmonizado, sendo-lhe permitido trabalhar fora da penitenciária e se recolher em casa durante o período noturno.



    De acordo com o atestado de pena, a previsão de progressão de regime para o réu seria apenas em 04.08.2024, de modo que, na hipótese dos autos, a concessão do regime semiaberto harmonizado esvaziou o atributo retributivo da pena violando a prevenção geral e especial da sanção penal, vez que o mencionado benefício foi concedido logo no início do regime semiaberto.



    Ao permitir a transferência do agressor para um regime semiaberto harmonizado tão cedo, estamos dando a ele uma oportunidade de retornar à sociedade sem ter cumprido parte da devida punição por seu crime. Além disso, coloca em risco a segurança da sociedade e pode causar ainda mais danos à vítima, especialmente, se o agressor tiver acesso a ela e nesse caso, o crime foi cometido conta a própria filha do agravado.



    Ademais, é preciso considerar a mensagem que essa decisão envia à sociedade. A concessão de regime semiaberto harmonizado tão cedo sugere que o sistema penal não está levando a sério a gravidade dos crimes de estupro, o que pode desencadear uma sensação de impunidade e incentivo a esse tipo de crime.



    Em situação análoga decidiu esta Corte de Justiça:



    EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. APENADO QUE CUMPRIU POUCO MAIS DE 02 (DOIS) MESES DE REPRIMENDA ANTERIORMENTE À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PROVIMENTO DO AGRAVO EM EXECUÇÃO. 1. Procedendo-se a uma leitura sistemática das normas da LEP que regulam o trabalho externo, o recolhimento domiciliar e a monitoração eletrônica, fica claro que: 1) o trabalho externo pressupõe aptidão, disciplina e responsabilidade, além da exigência legal do cumprimento de, no mínimo, 1/6 da pena para ser deferido; 2) o benefício do recolhimento domiciliar é situação excepcional, que, prima facie, pode ser deferido apenas em hipóteses taxativas aos apenados do regime aberto; 3) a monitoração eletrônica - medida cautelar que visa à fiscalização do apenado que exerce atividades extramuros ou que goza do benefício do recolhimento domiciliar - é uma das condições que podem ser estabelecidas pelo juízo da execução, sendo que o descumprimento dos cuidados estabelecidos no art. 146-C da LEP pelo monitorado poderá acarretar a revogação do benefício concedido e até mesmo a regressão de regime.2. Não obstante a taxatividade das regras acerca do recolhimento domiciliar, que na letra da lei está previsto apenas para os apenados do regime aberto, não se olvida que foi construído pela jurisprudência o instituto do regime semiaberto harmonizado, o qual beneficia o apenado com regras do regime aberto para viabilizar o seu direito ao trabalho.3. Na hipótese dos autos, o apenado já iniciou o cumprimento da reprimenda, de 09 (nove anos), 09 (nove) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime semiaberto, na data de 12/01/2022. 4. A previsão era que alcançasse a progressão para o regime aberto apenas em 27/08/2023. Contudo, postulou a concessão do semiaberto harmonizado em 10/03/2022, pleito acolhido pelo Juízo da Execução em 24/03/2022.5. Percebe-se, portanto, que o saldo de pena a cumprir para progredir para o regime aberto era de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias, ao passo que o quantum de pena cumprida para concessão do semiaberto harmonizado foi de apenas 02 (dois) meses e 12 (doze) dias, pouco mais de 12% (doze por cento) do montante.6. Destarte, resta evidente que o tempo de cumprimento da pena foi ínfimo, sendo insuficiente para que o apenado tenha alcançado a consciência do seu dever social.7. Inviável a concessão da benesse.8. Agravo em execução provido. Decisão unânime.



    (TJ-PE - EP: 00002493420228170000, Relator: Honório Gomes do Rêgo Filho, Data de Julgamento: 22/09/2022, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 2ª Turma, Data de Publicação: 29/09/2022.



    Por fim, destaque-se que, em se tratando de crime hediondo, a concessão da mencionada benesse deve ser feita com parcimônia sob pena de o Poder Judiciário chancelar uma proteção deficiente a esses bens jurídicos tutelados, violando, inclusive, o mandamento constitucional de criminalização.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso de agravo em execução para restabelecer o regime anterior de cumprimento de pena, devendo o agravado ser removido ao estabelecimento penitenciário que se encontrava antes da concessão do regime semiaberto harmonizado. Oficie-se ao Juízo de origem para tomar as providências cabíveis para o cumprimento desta decisão.”



    Como se vê, o Tribunal local afastou a benesse com base em mera ilações, sem lastrear-se em elementos concretos e robustos que indicassem que a medida seria desaconselhada ao apenado.



    Ao deixar de utilizar fundamentos idôneos, relacionados ao cumprimento da pena corporal, o Tribunal local baseou-se em generalizações, assentando, de modo lacônico, que o regime harmonizado consistiria em antecipação do regime aberto.



    Ademais, a Corte ignorou completamente que a superlotação carcerária e a falta de vagas para trabalho externo, direito este próprio do regime ao qual o paciente estava submetido (semiaberto), é uma realidade no estabelecimento prisional no qual o paciente cumpre pena, e não mera elucubração do Juízo da Execução.



    Em consulta aos dados da inspeção realizada em 13.07.2023, no Centro de Ressocialização do Agreste, Canhotinho/PE (disponível em https://www.cnj.jus.br/inspecao_penal/mapa.php), verifico que a capacidade projetada para o local é de 550 presos; mas, atualmente, a unidade abriga 1654 presos no regime semiaberto. 



    À luz de tais circunstâncias e das condições pessoais do apenado, que possui bom comportamento carcerário e apresentou proposta de emprego formal, o Juízo da Execução Criminal deferiu o pedido de trabalho externo em comarca diversa e viabilizou o seu cumprimento concedendo o regime semiaberto harmonizado.



    A decisão do Juízo da Execução, mais próximo dessa realidade, está devidamente fundamentada, porquanto atende o comando constitucional de individualização da pena (considerando as particularidades do caso concreto) e observa as diretrizes firmadas por esta Corte no julgamento do RE 641.320/RS. 



    4. Diante do exposto, com fulcro no art. 192 do RISTF, não conheço do writ, mas concedo a ordem, de ofício, para restabelecer a decisão do Juízo da Execução Criminal que concedeu ao apenado regime semiaberto harmonizado.



    Encaminhe-se cópia da presente decisão para o TJPE e também para o STJ (Min. Relator do HC 837.271/PE Sebastião Reis Júnior), para ciência.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente